Tribunal: TJDFT
Processo: 0745414-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0745414-37.2025.8.07.0000 Agravante : SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF Agravado : GLAUBER OLIVEIRA MEDEIROS Processo de Origem : 0708955-67.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 250769155, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0710883-78.2023.8.07.0004, proposta em desfavor de GLAUBER OLIVEIRA MEDEIROS, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator